Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. CONTRACHEQUE. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARTEIRA DE TRABALHO.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos agravantes.
2. No caso, os agravantes colacionaram aos autos originários documentação apta a verificar sua insuficiência de recursos para o custeio do processo, qual seja, contracheque, cópia da carteira de trabalho, declaração de imposto de renda e extratos de conta corrente com as despesas do cotidiano, demonstrando os descontos referentes a empréstimos bancários, bem como alimentação, farmácia e despesas com filha recém nascida, indicando impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seus ou de sua família.
3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 4o dispõe expressamente que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça”.
4. Em tais circunstâncias deve prevalecer a presunção de pobreza decorrente da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.